Tribunal: TJSP
Processo: 1064777-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) por violação da marca "Santos Futebol Clube", cumulada com pedidos indenizatórios, julgada parcialmente procedente. Apelações.

Violação não demonstrada. Produtos anunciados em sítio eletrônico cuja comercialização não se caracteriza como atentatória a direito marcário do autor.

Reforma da sentença recorrida. Recurso de apelação da ré provido.

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) por violação da marca "Santos Futebol Clube", cumulada com pedidos indenizatórios, julgada parcialmente procedente. Apelações.

Violação não demonstrada. Produtos anunciados em sítio eletrônico cuja comercialização não se caracteriza como atentatória a direito marcário do autor.

Reforma da sentença recorrida. Recurso de apelação da ré provido. Recurso do autor prejudicado.